Tribunal: TJMT
Processo: 1011064-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1011064-75.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ALLISON VINICYUS BARICHELLO ANTONELLI
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ALLISON VINICYUS BARICHELLO ANTONELLI, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT que, nos autos do Mandado de Segurança c/c. Tutela de Urgência n. 1000853-41.2021.8.11.0012, em face de ato coator tido como ilegal praticado pelo COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava tornar sem efeito o ato ilegal que determinou a sua remoção da Quarta Companhia Independente de Bombeiro Militar, localizada na cidade e comarca de Nova Xavantina (MT) para o Núcleo de Bombeiro Militar, localizado na cidade de Confresa, comarca de Porto Alegre do Norte (MT).
O Agravante relata que a Portaria No 231/BM-1/2021”, publicada no “Boletim Geral Eletrônico No 2566”, que determinou a sua remoção da Quarta Companhia Independente de Bombeiro Militar, localizada na cidade e comarca de Nova Xavantina (MT) para o Núcleo de Bombeiro Militar, localizado na cidade de Confresa, comarca de Porto Alegre do Norte (MT), contraria o art. 5o, incisos I e II, da Lei Estadual no 8.275/04.
Alega que:
“(...) no posto de soldado, está entre os 03 (três) mais antigos NA LOCALIDADE, existindo, então, 06 (seis) soldados com menos tempo NA LOCALIDADE. Por outro lado, está entre os 06 (seis) soldados mais antigos NO SERVIÇO PÚBLICO, existindo, então, 03 (três) soldados com menor tempo NO SERVIÇO PÚBLICO”.
Por essas razões, pugna pela concessão da liminar, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da Portaria Administrativa no 231/BM-1/2021 referente a sua remoção e no mérito, requer o provimento do presente agravo.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pois bem.
Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo pretendido deve ser indeferido.
A despeito das argumentações da Agravante, não vislumbro a probabilidade do direito invocado, hábil a amparar a sua pretensão, conforme a seguir demonstrado.
A remoção é um ato administrativo unilateral, praticado a pedido ou de ofício, impondo ao servidor o desempenho de suas atribuições em local geográfico distinto daquele em que se encontrava até então sediado (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, 11a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 993).
É um ato discricionário que deve ser avaliado pela Administração Pública, embasada nos critérios de interesse e conveniência, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado
É nesse sentido o entendimento deste Sodalício:
MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REMOÇÃO PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE – INDEFERIMENTO – ATO MOTIVADO – QUADRO DE SERVIDORES DEFASADO – INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE SOBREPÕE SOBRE O PARTICULAR – DISCRICIONALIDADE ADMINISTRATIVA – ORDEM DENEGADA. O deferimento de remoção de servidor público para acompanhar cônjuge é ato discricionário, embasado sob os critérios de conveniência e oportunidade, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado.
(MS, 65516/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 06/09/2012, Data da publicação no DJE 24/09/2012). Grifou-se.
Assim, a distribuição de pessoal está no âmbito da discricionariedade do ato administrativo, permitindo ao administrador decidir de acordo com a conveniência e necessidade do serviço, cujo mérito, em princípio, não pode ser revisto pelo Poder Judiciário.
Ademais, como bem exposto pelo juízo a quo:
“Não há demonstração inequívoca de que o ato administrativo que ordenou a transferência do impetrante para Comarca de Confresa/MT foi imotivado ou infundado, eis que, apenas nestas condições (ilegalidade) é possível a intervenção do Poder Judiciário. Aliás, sequer foi juntado termos da Portaria e/ou Inteiro Teor da decisão administrativa que desencadeou a Publicação de 15/05/2021.
Desta forma, no caso narrado, impera a presunção de legalidade e veracidade do ato da administração pública. Por consequência lógica de causa e efeito, não se evidencia, neste momento processual, a boa aparência do direito do impetrante e a possibilidade de acolher sua pretensão a uma medida de urgência destinada para imediata suspensão do ato indicado como coator” ( 91847957 - Pág. 5). Grifou-se.
Ante o exposto, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento pelo colegiado, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Notifique-se o Juiz de Primeiro Grau sobre a decisão.
Após, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Em seguida, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado